Tribunal: TJMT
Processo: 1017341-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017341-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA DIAS JESUS - CPF: 537.721.211-87 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), BLACK JONES EIRELI - ME - CNPJ: 26.610.820/0001-99 (RECORRIDO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE ÓCULOS – COMPRA PARCELADA – PAGAMENTO DE ENTRADA – POSTERIOR COMUNICAÇÃO DE COMPRA RECUSADA POR PENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TESE DA PROMOVIDA DE RECUSA DE RETIRADA DO PRODUTO PELA CONSUMIDORA E DE MAJORAÇÃO PELA PROMOVENTE – COMUNICAÇÃO DE NÃO LIBERAÇÃO DE CRÉDITO INCONTROVERSA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE CONSULTA PRÉVIA DO CPF – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
.

Configura falha na prestação do serviço, a ensejar indenização por dano material e moral, o fato de o consumidor celebrar a contratação, efetuar o pagamento da entrada solicitada e, somente no momento da retirada do produto, ser comunicado da não aprovação do crédito, frustrando suas expectativas.

A ausência de entrega do produto na data aprazada por negativa de crédito quando a contratação já havia sido realizada, bem como a ausência de restituição do valor pago enseja o reconhecimento de dano material e moral.

O valor desembolsado pelo consumidor para pagamento da entrada solicitada deve ser restituído.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir o valor pago a título de entrada pelos óculos (R$ 130,00) a título de dano material, bem como a pagar indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão de falha na prestação do serviço por não consultar o CPF antes da compra, por ausência de entrega do produto e de restituição do valor pago, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
CLÁUDIA REGINA DIAS JESUS
em desfavor de
BLACK JONES EIRELI - ME
para
CONDENAR
a reclamada a pagar o valor total de
R$130,00 (cento e trinta reais)
, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) contados a partir do desembolso, bem com para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, ao
Reclamante
, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que após ser comunicada de que o crédito não havia sido liberado, a mesma não retornou à loja para retirar os produtos, conforme conversas mantidas por aplicativo de mensagens.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto para efetuar o pagamento das demais parcelas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de majorar a indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso, por inexistir situação ensejadora de dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O cerne da presente ação se refere à existência de direito à reparação por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação do serviço em razão do cancelamento da compra, em razão da não aprovação do crédito, mesmo após pagamento do valor exigido de entrada, não tendo havido restituição material ou entrega do produto.

A parte promovida sustenta ausência de ato ilícito, uma vez que após ser comunicada de que o crédito não havia sido liberado a mesma não retornou à loja para retirar os produtos, conforme conversas mantidas por aplicativo de mensagens.

Todavia, conforme muito bem rebatido em impugnação à contestação, verifica-se que a compra ocorreu em 10.12.2019, quando efetuou o pagamento do valor de entrada exigido, fato incontroverso e comprovado nos autos. Todavia, na data de 14.12.2019, a parte promovente alega que fora até a loja para a retirada do produto, momento em que fora comunicada da não aprovação do crediário e houve recusa da entrega do produto. Cita inclusive os nomes do vendedor e do gerente, os quais teriam recusado tanto a entrega do produto quanto a restituição do valor pago.

Conforme bem destacado pela parte promovente, após tal fato, apenas em 30.12.2019 é que os prepostos da promovida entraram em contato solicitando a retirada do produto, quando o consumidor não mais tinha interesse no produto, restando comprovados os fatos narrados.

A parte promovida, na inversão do ônus da prova, não solicitou a oitiva de seus prepostos e, ainda, confessa que a promovente fora comunicada da não aprovação do crédito, o que corrobora com a tese inicial. Ora, qual seria o interesse em comunicar, no momento da retirada do produto, que o crédito não teria sido aprovado se não fosse para impedir sua retirada?

Portanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida quanto à fixação da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, pois errou a promovida ao não consultar o crédito e CPF no momento da compra, recusando o crédito após a contratação e pagamento da entrada. Ainda, há falha pela não entrega do produto na data aprazada e ausência de restituição do valor pago.

A ausência de entrega do produto na data aprazada por negativa de crédito, bem como a ausência de restituição do valor pago enseja o reconhecimento de dano material e moral.

O valor desembolsado pelo consumidor para pagamento da entrada solicitada, pois, deve ser restituído e o dano moral deve ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021